Tribunal: TJMT
Processo: 1003956-34.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA n. 1003956-34.2017.8.11.0000
Recorrente: INDUSTRIA E CERÂMICA RONDON LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo INDUSTRIA E CERÂMICA RONDON LTDA (id 54339457) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 24350465):
“AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO JUDICIAL – MANIFESTAÇÃO EM LAUDO GEOLÓGICO – CERCEAMENTO DE DEFESA – LIMINAR INDEFERIDA - POSTERIOR DETERMINAÇÃO NA AÇÃO DE BASE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO. 1. A insurgência recursal reside em suposta ocorrência de cerceamento de defesa, acerca da ausência de intimação das partes para se manifestarem acerca do laudo pericial. 2. Não houve demonstração de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão, diante da possibilidade de arguição da matéria, como preliminar de eventual apelação meritória 3. Ademais, em sede de informações/contrarrazões, o Magistrado de instância singela encaminhou cópia do despacho proferido nos autos onde, expressamente, determina a manifestação das partes quanto ao laudo geológico. 4. Recurso desprovido.” (TJMT, MS 1003956-34.2017.8.11.0000, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 07/11/2019)
Os Embargos de Declaração id 25795474 foram parcialmente acolhidos, sem efeito infringente, conforme ementa id 47878962:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS – REFORÇO NA FUNDAMENTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA TRAZIDA NO RECURSO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITOS INFRINGENTES - ALTERAÇÃO NA COMPETÊNCIA - REGIMENTO INTERNO - EMENDA REGIMENTAL N. 46, DE 28.05.2020 - REDISTRIBUIÇÃO. 1. Em sede liminar, não há como se admitir como teratológica decisão que produziu efeitos a uma das partes de um litígio e à outra, por interpretação diversa, deixou de obedecê-la. 2. “Os Embargos de Declaração são cabíveis se houver, na sentença, ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão, de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar, ou erro material. E, mesmo para fins de prequestionamento , somente são cabíveis quando configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do NCPC.” (N.U 1005069-23.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DES. MARCIO VIDAL). 3. Sendo a matéria de fundo da ação mandamental eminentemente de direito privado, devem os autos ser remetidos à Turma de Câmaras Reunidas de Direito Privado, nos termos da recente alteração trazida no art. 17, I, “i” do Regimento Interno, pela Emenda Regimental no 46, de 28 de maio de 2.020 4. Embargos acolhidos em parte sem efeitos infrintgentes.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão afrontou o disposto nos artigos “1.022, I, II, Parágrafo Único, inciso II, 1021, §, 3o, artigo 1.025, do Código de Processo Civil, porquanto expressamente prevê que o órgão julgador deve pronunciar-se sobre as decisões contraditórias, obscuras e omissas, sendo que o órgão colegiado julgador olvidou-se do robusto e indiscutível entendimento no sentido de que deve ser conhecida toda a matéria devolvida no Recurso de Apelação ao órgão de Segunda Instância, não podendo este se quedar silente acerca da mesma; e artigos 16.o e 2.o, ambos do Código de Processo Civil, visto que sobre a matéria discutida foi requerido, ao órgão julgador, o seu pronunciamento e tutela”.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, diz que:
“(...)para exame e julgamento do COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em face às razões que seguem em anexo, atribuindo o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1029, §5o, do novel Código de Processo Civil.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão id 57670996 e 57730497.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não trouxe qualquer fundamento relacionado ao perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Note-se que a simples menção de que as nomeações trarão prejuízo ao Estado não são capazes de demonstrar o perigo da demora.
Por fim, importante ressaltar que a decisão recorrida é precária, uma vez que houve tão somente o indeferimento da liminar postulada em Segundo Grau, inexistindo decisão meritória nos autos, o que atrai a aplicação da Súmula n. 735 do STF.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Em relação ao recurso extraordinário id 54339462, intime-se a parte Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar o vício existente na guia de pagamento, nos termos do artigo 1.007, § 7o do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso ante a deserção.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 18 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi